Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 c/c 933 do Código de Processo Civil, intime-se a apelada, JANE ALVES MAYOLINO, a se manifestar no prazo de 05 (cinco dias), caso queira, quanto a proposta para pagamento do débito, mediante o parcelamento da dívida em 28 prestações mensais e consecutivas, constante na apelação (ID 44254528 - Pág. 5). Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102